Tribunal: TJMT
Processo: 1028740-49.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028740-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES - CPF: 784.909.791-20 (EMBARGANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES - CPF: 784.909.791-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

1- A primeira Embargante alega que a contradição reside no fato de que, no mesmo parágrafo em que consta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também consta a assertiva de que o arbitramento não é devido. Contudo, basta a leitura do voto condutor para constatar que, diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios e que ao caso não foram fixados honorários recursais porque o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado foi parcialmente provido e a Embargante não foi condenada ao pagamento da verba honorária pelo juízo de origem (AgInt no AREsp 1451789/MS e AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ).

2- O segundo Embargante também alega que o Acórdão é contraditório; contudo, no seu entender, a contradição reside no capítulo em que foi indeferido o pedido de indenização por dano moral, porque embora tenha reconhecido a má-fé da empresa Embargada, firmou-se o entendimento de que os fatos não acarretam dano indenizável. No voto condutor consta que a restituição em dobro está condicionada à existência de valores pagos indevidamente e à prova inequívoca da má-fé do credor, o que difere totalmente da indenização por danos morais, que é devida quando existente conduta capaz de causar dor, sofrimento e humilhação. Assim, a má-fé foi constatada a porque o preposto da empresa Embargada informou ao Recorrente que a garantia estendia seria gratuita e, para vender o seguro, abateu aquele valor do preço do celular e depois, o fez anuir com contrato diverso do pretendido, pagando o mesmo valor do desconto ofertado; todavia, tal fato não acarreta ofensa aos direitos de personalidade do Embargante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1028740-49.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
Cia Brasileira de Distribuição – Extra Eletro
e o segundo por
Pedro Cezar da Silva Moraes
.

Em suas razões recursais, a primeira Embargante alega contradição no julgado, em especial no capítulo referente aos honorários advocatícios.

Aduz que a contradição reside no fato de que, no mesmo parágrafo em que consta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também consta a assertiva de que o arbitramento não é devido.

Sustenta que o vício está evidente porque as informações contidas no Acórdão divergem entre si.

Também alega que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa, quando deveriam ser fixados com base no valor da condenação.

O segundo Embargante, por sua vez, aduz que o Acórdão é contraditório quanto ao indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Afirma que embora tenha reconhecido a má-fé da empresa Embargada, em parágrafo seguinte, assentou-se que os fatos não acarretam dano indenizável. Ou seja, no seu entender, não é crível que a mesma decisão reconhece a conduta dolosa da empresa e conclui o que fato acarretou mero aborrecimento.

Sustenta que o entendimento exposto vai de encontro com julgados proferidos em outros feitos, tais como atrasos de voo, devolução de cheque, recusa de crédito, cobranças de débitos etc.

Relembra que é deficiente visual e, portanto, é hipervulnerável.

Ao final, pugna seja sanada a contradição, com a concessão de efeito modificativo e o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Contraminuta de Pedro Cezar da Silva Moraes no Id. 82790975.

Embora intimada, a Companhia Brasileira de Distribuição não apresentou defesa (Id. 85152039).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Pedro Cezar da Silva Moraes ajuizou Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face da empresa Cia Brasileira de Distribuição – Extra Eletro.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor/Embargante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra da suspensividade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Sr. Pedro Cezar interpôs Recurso de Apelação, objetivando a reforma integral da sentença.

Na sessão de 31/03/2021, esta Câmara, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, declarou rescindido o “Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original”, determinou a devolução, em dobro, do valor cobrado a este título (R$ 95,00), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento e, diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, em relação ao Apelante, aplicam-se as regras do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Não foram fixados honorários recusais por dois motivos: Primeiro, porque o Apelo foi parcialmente provido; segundo, porque a Empresa Apelada não foi condenada ao pagamento da verba honorária na instância de origem.

Tanto Pedro Cezar da Silva Moraes, quanto a Companhia Brasileira de Distribuição opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Do Recurso oposto pela empresa Cia Brasileira de Distribuição – Extra Eletro:

A Embargante alega contradição no julgado, em especial no capítulo referente aos honorários advocatícios.

Aduz que a contradição reside no fato de que, no mesmo parágrafo em que consta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também consta a assertiva de que o arbitramento não é devido.

Sustenta que o vício está evidente porque as informações contidas no Acórdão divergem entre si.

Também alega que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa, quando deveriam ser fixados com base no valor da condenação.

No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, constata-se sem qualquer dificuldade que a Embargante pretende, tão somente reformar o entendimento exposto, embora seja de conhecimento dos operadores do Direito que o Recurso Integrativo não se presta para a reforma do julgado, quando não há quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

No que tange à suposta contradição, não merece acolhida, pois o que foi afastada é a imposição de HONORÁRIOS RECURSAIS.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do voto:

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformo a sentença, declaro rescindido o “Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original”, determino a devolução, em dobro, do valor cobrado a este título (R$ 95,00), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, em relação ao Apelante, aplicam-se as regras do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Não há falar em honorários recursais.

Primeiro, porque o recurso foi parcialmente provido e, nos termos de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Segundo, porque a empresa Apelada não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância de origem e, segundo a Corte Superior:

[...] "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais. 6. Agravo interno provido parcialmente, para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

Logo, os Embargos de Declaração opostos pela empresa devem ser rejeitados.

Do Recurso oposto por Paulo Cezar da Silva Moraes:

O Embargante também alega que o Acórdão é contraditório; contudo, no seu entender, a contradição reside no capítulo em que foi indeferido o pedido de indenização por dano moral.

Afirma que embora tenha reconhecido a má-fé da empresa Embargada, em parágrafo seguinte, afirmou-se que os fatos não acarretam dano indenizável. Ou seja, argumenta que não é crível que a mesma decisão que reconhece a conduta dolosa da empresa, conclui o que fato acarretou mero aborrecimento.

Sustenta que o entendimento exposto vai de encontro com julgados proferidos em outros feitos, tais como atrasos de voo, devolução de cheque, recusa de crédito, cobranças de débitos, etc.

Relembra que é deficiente visual e, portanto, é hipervulnerável.

Ao final, pugna seja sanada a contradição, com a concessão de efeito modificativo e o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Sabe-se que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na hipótese.

Conforme consta no voto condutor, a restituição em dobro está condicionada à existência de valores pagos indevidamente e à prova inequívoca da má-fé do credor, o que foi constatado, porque o preposto da empresa Embargada informou ao Recorrente que a garantia estendia seria gratuita e, para vender o seguro, abateu aquele valor do preço do celular e depois, o fez anuir com contrato diverso do pretendido, pagando o mesmo valor do desconto ofertado.

O que difere totalmente da indenização por danos morais, que é devida quando existente conduta capaz de causar dor, sofrimento e humilhação.

Neste caso, está expressamente consignado que apesar de a situação ter acarretado transtornos ao Embargante, não se constatou nenhum fato suficientemente grave, a ponto de ofender seus direitos de personalidade, porque lhe cobraram a garantia estendida que afirmaram que seria gratuita.

Assim, no Acórdão não há proposições inconciliáveis entre si.

Ademais, se o que foi decidido não agrada ao Embargante, isso é questão a ser solvida por meio da via processual adequada porque, conforme é cediço, não é possível a oposição deste Recurso para a modificação do julgado.

Com essas considerações,
rejeito os dois Recursos de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021